Tribunal: TJBA
Processo: 8027266-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027266-22.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO DE JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. POSSE RECENTE DA RES FURTIVA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORANTES MANTIDAS. REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Paulo de Jesus de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade do reconhecimento, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da atenuante da confissão, a redução das majorantes, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria aptas a sustentar a condenação; (ii) se a irregularidade no reconhecimento invalida a prova; (iii) se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) se há direito ao reconhecimento da atenuante da confissão; (v) se o aumento das majorantes comporta redução; e (vi) se é possível a alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação, destacando-se o relato firme da vítima, corroborado pelos depoimentos policiais e pela apreensão da motocicleta subtraída na posse do apelante, em curto lapso temporal após o crime. 4. A irregularidade no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não enseja nulidade automática, sobretudo quando confirmada em juízo e amparada por outros elementos probatórios independentes. 5. A posse recente da res furtiva, desacompanhada de justificativa plausível, constitui forte indicativo de autoria, sendo inverossímil a versão defensiva de aquisição do bem como pagamento de dívida. 6. A majorante do emprego de arma de fogo resta comprovada pela palavra da vítima e pela apreensão de arma apta a disparo, sendo desnecessária a vinculação pericial direta entre o artefato apreendido e o crime. 7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu não admitiu a prática do delito em julgamento. 8. O aumento de 2/3 pelas majorantes mostra-se proporcional, diante da incidência concomitante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. 9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e a gravidade concreta da conduta. 10. Mantém-se a prisão preventiva, diante da periculosidade do agente, da reincidência e da inexistência de alteração das circunstâncias fáticas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A irregularidade do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e convergentes de autoria. 2. A posse recente da res furtiva, sem justificativa plausível, constitui elemento relevante de prova da autoria em crimes patrimoniais. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de vinculação pericial direta entre a arma apreendida e o delito, bastando prova idônea de sua utilização.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 65, III, “d”; art. 68; art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 961.198/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.438.066/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8027266-22.2024.8.05.0080, tendo como Apelante PAULO DE JESUS DE OLIVEIRA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator.